Tribunal: STF
Processo: MS 38672
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Francisco Pereira de Sousa Filho contra despacho proferido pelo Ministro Benjamin Zymler do Tribunal de Contas da União - TCU nos autos da TCE 031.809/2014-6. 



    O impetrante narra, em suma, o seguinte:



    “Inicialmente, foi instaurado processo de Tomada de Contas Especial (TCE) em face de supostas irregularidades no Convênio MTE/Sefor/Codefat nº 4/1999. A partir desse convênio, diversos outros contratos e convênios foram realizados, em especial, o Convênio Sert/Sine 145/99 cujo termo foi celebrado entre a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo (Sert/SP) e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Panificação, Confeitaria e Afins/SP, com repasse de recursos federais da ordem de R$ 93.850,00 e que previa a disponibilização de cursos de formação de mão-de-obra para 480 treinandos nas áreas de panificação, confeitaria básica, especialização em massas (folhadas e semi-folhadas) e introdução à microinformática básica. 



    Este impetrante, Francisco Pereira de Sousa Filho, firmou o ajuste sob análise na condição de Presidente do Sindicato. 



    As supostas irregularidades suscitadas para justificar a pretensão punitiva insculpida no procedimento administrativo remontam eventos observados nos anos de 1999 e 2000, estando prescritas, conforme decidiu este E. Tribunal a respeito do mesmo processo do TCU, em Mandado de Segurança impetrado apenas pelo respectivo Sindicato, ou seja, pela pessoa jurídica que firmou o ajuste. A insuperável característica fática compromete o regular processamento da pretensão do TCU, de modo que não poderia ter sido tal elemento afastado para imputação de penalidade aos responsáveis. 



    No entanto, após o processamento da TCE em sua fase interna, os autos foram encaminhados à Secretaria de Controle Externo no Estado de São Paulo (Secex/SP) que propôs, em face de decurso de longo tempo, o arquivamento dos autos, providência que foi ratificada pelo Ministério Público junto ao TCU. No entanto, o relator do procedimento, o Ministro Benjamin Zymler, determinou o prosseguimento da demanda, com a citação dos responsáveis. Mesmo após manifestação das partes, a unidade técnica de origem propôs, ao final, que as contas dos responsáveis fossem julgadas irregulares com a respectiva imputação do débito solidário. 



    O MP/TCU emitiu parecer divergente ratificando seu posicionamento anterior, no sentido de que houve cerceamento à defesa dos responsáveis. 



    Em 31/5/2016, acolhendo a proposta da unidade técnica de origem, foi prolatado o Acórdão 3.506/2016-TCU-Primeira Câmara, para confirmar a imputação da penalidade aos responsáveis. 



    Foram manejados recursos pelas partes, tendo sido negado provimento a todas as tentativas. 



    Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal, por meio do Mandado de Segurança n. 36668 impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Panificação, Confeitaria e Afins de São Paulo (processo eletrônico público n. 0028691-71.2019.1.00.0000, Relator Min. Ricardo Lewandowski), em relação à mesma situação sob análise, ao reconhecer que ‘o fundamento utilizado pelo TCU, para não reconhecer a ocorrência de prescrição, encontra guarida no entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do RE 669.069-RGED/MG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki’ em 30/10/2019, decidiu pela suspensão dos efeitos das decisões proferidas pelo TCU: […]



    Ao final, o referido Mandado de Segurança n. 36668 foi provido (DJE nº 189, divulgado em 21/09/2021), com a seguinte decisão, in verbis (doc. 06): [...]



    Dessa forma, o Ministério Público junto ao TCU opinou para que o TCU declarasse a insubsistência do Acórdão 3506/2016-1ª Câmara e decisões subsequentes em relação ao Sindicato e ao responsável Francisco Pereira de Sousa Filho, ora impetrante, que foram condenados solidariamente ao pagamento de débitos, com fatos geradores datados de dezembro de 1999 e janeiro de 2000, destacadamente porque não foi constatada qualquer circunstância subjetiva que distinga a situação do Sindicato e de Francisco Pereira de Sousa Filho no tocante aos prazos prescricionais. Ou seja, a ‘situação se mostra objetivamente idêntica’; e ‘Eventual ação de cobrança judicial do título em relação a Francisco Pereira de Sousa Filho levará compulsoriamente ao exame da prescrição reconhecida pelo STF em face de agente solidário e quase certamente resultará em ônus de sucumbência para a União’ (doc. 07). 



    Ainda, assim, no Despacho ora impugnado, em 25/04/2022, o Excelentíssimo Sr. Ministro do TCU determinou a autuação do processo de cobrança executiva em face do impetrante.” (págs. 5-14 da inicial; sem os grifos do original). 



    Nesse contexto, sustenta que:



    “[a] referida decisão administrativa ora questionada passa pela desconsideração de aspectos eminentemente jurídicos, que desafiam o direito líquido e certo da ora impetrante, em direto confronto à jurisprudência desse Colendo Supremo Tribunal Federal e à legislação pátria aplicável. 



    Deste modo, para ver resguardado seu direito líquido e certo de ver respeitadas as garantias constitucionais e legais da ampla defesa e do contraditório, da isonomia e proporcionalidade e do devido processo legal, ante a máxima aplicação das disposições da Lei 9.873/99 ao processo administrativo do TCU, é que resta manejado o presente Mandando de Segurança.” (pág. 18 da inicial; sem os grifos do original). 



    Além do mais, aponta a ocorrência de violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório ante a não aplicação ao julgamento das contas das disposições constantes das Instruções Normativas 56/2007 e 71/2012, ambas do TCU, uma vez que “[...] foi superado o prazo de 10 anos tido como limite razoável para a continuidade de investigação do impetrante nos autos [...]”. (pág. 31 da inicial; grifos no original).



    Destaca, ainda, que é necessária a aplicação da Lei 9.873/1999, a qual estabelece prazo para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal.



    Ao final, requer o deferimento de medida liminar para determinar a imediata suspensão da exigibilidade da condenação imposta pelo TCU.



    No mérito, requer anulação do despacho impugnado e da condenação



    “[...] imposta pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão 3.506/2016- TCU-Primeira Câmara, complementado pelo Acórdão nº 8503/2019, ambos da TC 031.809/2014-6, culminando no adequado arquivamento desse processo sem qualquer sanção, assim como impedindo qualquer registro do nome do impetrante em cadastro de devedores ou responsáveis, excluindo-o se já tiver ocorrido.” (pág. 39 da inicial). 



     



    Em 28/7/2022, deferi parcialmente o pedido de liminar para suspender eventual processo de cobrança executiva do débito referente à TCE 031.809/2014-6 em relação ao impetrante (documento eletrônico 21).



    O Tribunal de Contas da União prestou informações (documentos eletrônicos 27-32).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela concessão da segurança (documento eletrônico 35). 



    A Advocacia-Geral da União interpôs agravo contra a decisão que deferiu parcialmente a liminar (documento eletrônico 37). 



    O impetrante, por sua vez, apresentou suas contrarrazões ao agravo (documento eletrônico 39). 



    É o relatório. Decido.



    Conforme consignado na decisão em que deferi parcialmente o pedido liminar, o TCU, no caso, por meio do Acórdão 3.506/2016 - 1ª Câmara, julgou irregulares as contas do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Panificação, Confeitaria e Afins de São Paulo e do ora impetrante, condenando-os solidariamente ao pagamento do débito apurado. 



    Em seguida, o referido Sindicato ajuizou o MS 36.668/DF, no qual declarei a prescrição, a fim de cassar os efeitos do Acórdão 3.506/2016-TCU/1ª Câmara, bem como do Acórdão 8.05/2019 - TCU/1ª Câmara, o qual complementa aquele, ambos proferidos nos autos da Tomada de Contas Especial - TCE 031.809/2014-6.



    Dessa forma, ainda que os efeitos do referido precedente não alcancem automaticamente a condenação imposta ao ora impetrante, aparentemente, não há distinção entre a situação deste e daquele Sindicato, no que diz respeito aos prazos prescricionais.



    Nesses termos, se for aplicada a regulamentação da Lei 9.873/1999 ao caso concreto, a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo impetrante, também teria prescrito 5 anos após o término da execução do convênio Sert/Sine 145/1999.



    Ainda que assim não fosse, a impetração merece prosperar.



    Inicialmente, relembro que a presente impetração foi apresentada para anular o despacho proferido pelo Ministro Benjamin Zymler, de 25 de abril de 2022. Referido despacho não reconheceu a incidência da decisão do Mandado de Segurança 36.668/DF (impetrado pelo Sindicato) quanto ao impetrante, em relação ao Acórdão 3.506/2016, mantido pelos Acórdãos 5.904/2016 (Embargos de Declaração), 15.655/2018 (Recurso de Reconsideração) e 8.503/2019 (Embargos de Declaração), todos da 1ª Câmara do TCU. 



    A 1ª Câmara, por sua vez, julgou irregulares as contas do impetrante e o condenou em débito, solidariamente com o referido Sindicato, em razão de irregularidades na execução do Convênio Sert/Sine 145/99, celebrado entre a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho no Estado de São Paulo (Sert/SP) e o Sindicato. 



    Ademais, destaco que o objetivo do impetrante com o presente mandamus é conseguir a cassação dos efeitos do Acórdão 3.506/2016-TCU-1ª Câmara também em relação a ele, de modo que seja declarada prescrita sua responsabilidade pelo pagamento do débito a que fora condenado. 



    De saída, faço menção às informações trazidas aos autos pelo TCU: 



    “EMENTA: Mandado de Segurança, com pedido de concessão de liminar (já deferida), impetrado por Francisco Pereira de Sousa Filho, ex Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Panificação, Confeitaria e Afins de São Paulo, para anular o Despacho proferido pelo Exmo. Ministro Benjamin Zymler, de 25 de abril de 2022, que não reconheceu a incidência da decisão do Mandado de Segurança n. 36668 quanto ao impetrante, em relação ao Acórdão 3.506/2016, mantido pelos Acórdãos 5.904/2016 (Embargos de Declaração), 15.655/2018 (Recurso de Reconsideração) e 8.503/2019 (Embargos de Declaração), todos da 1ª Câmara do TCU, que julgou irregulares suas contas e o condenou em débito, solidariamente com o referido Sindicato, em razão de irregularidades na execução do Convênio Sert/Sine 145/99, celebrado entre a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho no Estado de São Paulo (Sert/SP) e o Sindicato. 



    1. Da inexistência de ilegalidade no ato dito coator (despacho proferido pelo Exmo. Ministro Benjamin Zymler, de 25 de abril de 2022). 



    2. Apesar da abrangência semântica da tese firmada pelo RE 636.886 (‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’), o caso concreto de que tratou aquele recurso extraordinário referia-se à fase de execução da pretensão de ressarcimento fundada em Acórdão de Tribunal de Contas. Impossibilidade de estender a solução do caso concreto firmada no RE 636.886 para além dos limites objetivos da causa, circunscritos ao processo de execução. 



    3. Não obstante a tese firmada, a solução dada ao caso concreto, com aplicação do art. 174 do Código Tributário Nacional, c/c art. 40 da Lei 6.830/1990, restringe-se à fase de execução judicial do acórdão do TCU. 



    4. Com a aplicação à tomada de contas especial em foco da tese firmada no RE 636.886 pela prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, e diante da impossibilidade de aplicação, no caso concreto, da solução concreta dada naquele RE, deve-se, por imperativo lógico e sistêmico, utilizar o entendimento firmado pela 1ª Turma do STF no MS 32.201, igualmente aplicado pela 2ª Turma no MS 36.067. 



    5. Não materialização do prazo de prescrição de 5 anos da pretensão ressarcitória. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201, leading case sobre o tema naquela Corte. 



    6. Não há prescrição para instauração da tomada de contas especial. O que prescreve são as pretensões veiculadas em tal processo e o que decai é apenas o direito potestativo de eventualmente determinar a anulação de um ato administrativo. A título de argumentação, mesmo que se aventasse a prescrição das pretensões veiculadas em uma TCE, o julgamento das contas é poder-dever do TCU, decorrente do princípio republicano, voltado a que o cidadão tenha satisfeito seu direto de saber como os recursos públicos foram geridos. 



    7. Ausência de direito subjetivo do responsável a não ter a TCE instaurada. Ademais, o prazo fixado na IN TCU 71/2012 é impróprio; não veda a instauração da TCE (apenas a dispensa) e tampouco acarreta nulidade das providências adotadas para ressarcimento ao erário. No caso concreto, nem mesmo foi superado o prazo decenal. 



    8. Eventual prejuízo à defesa em razão do transcurso do tempo não é automático; é analisado caso a caso pelo TCU e não se configurou no presente caso. 



    6. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora. 



    7. Parecer pelo indeferimento da medida liminar requerida e, no mérito, pela denegação da segurança pretendida.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 27).



    Como se vê dos argumentos acima transcritos, a Corte de Contas afirma a possibilidade de continuação à supracitada TCE, em razão da inexistência de materialização do prazo prescricional. 



    Anoto que esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral em dois temas relacionados à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento à Fazenda Pública: (i) Tema 897 - “prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa”; e (ii) Tema 899 – “prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. 



    Ao analisar o RE 852.475-RG/SP, relatado pelo Ministro Alexandre de Moraes, o Pleno fixou a seguinte tese para o Tema 897: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.” 



    Ora, na prática, o que essa Suprema Corte fez foi tratar excepcionalmente apenas os ressarcimentos judiciais de valores ao erário, reafirmando, assim, a prescritibilidade dos ilícitos na esfera cível ou penal, nos termos do art. 35, § 5°, da CF e em conformidade com o acórdão exarado no RE 669.069-RG/MG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki (Tema 666/RG). 



    Registre-se, ainda, que, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão do RE 636.886-RG, paradigma do Tema 899, esclareceu-se que o prazo para constituição do título executivo não era o objeto da questão cuja repercussão geral foi reconhecida, que ficou adstrito à fase posterior à formação do título. Veja-se:



    “[...] 



    Como se vê, a questão suscitada pelo embargante - acerca da possibilidade de aplicação das normas do Código de Processo Civil à execução dos acórdãos do TCU - em nada altera o que foi decidido no julgamento do mérito, pois essa circunstância sequer foi ventilada no caso subjacente ao Recurso Extraordinário piloto, no qual a execução do título judicial extraído de processo de Tomada de Contas Especial da Corte de Contas da União seguiu o rito previsto na Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980), conforme estatui o art. 39, § 2º, da Lei 4.320/1964.



    [...]



    Do mesmo modo, não há qualquer contradição a ser sanada no aresto embargado no que tange à fase de aplicação do prazo prescricional.



    [...]



    Os argumentos acima elencados conduzem à conclusão no sentido de que a pretensão executória de título executivo proveniente de decisão do TCU da qual resulte imputação de débito ou multa é prescritível; e, portanto, a ela se aplica o prazo prescricional da Lei de Execução Fiscal. 



    Nenhuma consideração houve acerca do prazo para constituição do título executivo, até porque esse não era o objeto da questão cuja repercussão geral foi reconhecida no Tema 899, que ficou adstrito, como sobejamente já apontado, à fase posterior à formação do título. 



    Reitere-se: Após a conclusão da tomada de contas, com a apuração do débito imputado ao jurisdicionado, a decisão do TCU formalizada em acórdão terá eficácia de título executivo e será executada conforme o rito previsto na Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980), por enquadrar-se no conceito de dívida ativa não tributária da União, conforme estatui o art. 39, § 2º, da Lei 4.320/1964.



    [...]



    Por fim, registro que não se mostram presentes os requisitos necessários à modulação de efeitos, seja para a preservação da segurança jurídica, seja para o atendimento a excepcional interesse social.



    Como também já asseverei, no meu voto, as repercussões econômico-financeiras ao Estado não legitimam o sacrifício de direitos fundamentais dos indivíduos, como forma de compensar a ineficiência da máquina pública. 



    O Direito oferece um caminho para eventual cobrança de quantias devidas ao Erário quando, exsurgindo elementos consistentes da atuação consciente e dolosa, no sentido de má gestão e dilapidação do patrimônio público, abre-se a possibilidade de ajuizamento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, na qual (a) os acusados terão plenas oportunidades de defesa; e (b) a condenação ao ressarcimento, comprovado o agir doloso, será imprescritível, na forma da jurisprudência desta CORTE.” (grifei).



    In casu, trata-se de processo de tomadas de contas em que o TCU exerce controle externo de legalidade de atos praticados ou regularidade de contas, o qual pode resultar em aplicação de sanção e imputação de débito ou multa com eficácia de título executivo. Ou seja, trata-se de apuração prévia à formação do referido título. 



    Não obstante, ao analisar-se os precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, percebe-se que a exceção à regra da prescritibilidade dos ilícitos na esfera cível ou penal, nos termos do art. 37, § 5°, da CF, engloba apenas os ressarcimentos judiciais de valores ao erário, como bem contextualizado pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto no julgamento do RE 636.886-RG:



    “[...] esta Corte tem, historicamente, assentado a imprescritibilidade de ressarcimento ao erário decorrente de condenação dos Tribunais de Contas, firmando tal posicionamento no MS 26.210, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,Pleno, DJe 10.10.2008, cuja ementa enuncia:



    ‘MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. BOLSISTA DO CNPq. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETORNAR AO PAÍS APÓS TÉRMINO DA CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDO NO EXTERIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I – O beneficiário de bolsa de estudos no exterior patrocinada pelo Poder Público, não pode alegar desconhecimento de obrigação constante no contrato por ele subscrito e nas normas do órgão provedor . II - Precedente: MS 24.519, Rel. Min. Eros Grau. III – Incidência, na espécie, do disposto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, no tocante à alegada prescrição . IV - Segurança denegada’. (grifo nosso)



    Com base nesse julgado, a jurisprudência firmou-se no sentido da imprescritibilidade, consoante se percebe dos seguintes arestos: [...]



    Todavia, mais recentemente, relembro que o STF, ainda que lateralmente, por ocasião do julgamento do RE 669.069/MG, paradigma do tema 666, da repercussão geral, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, assentou a prescritibilidade da ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.



    Naquela ocasião, o eminente relator propôs a fixação da seguinte tese:



    ‘A imprescritibilidade a que se refere o art. 37, §5º, da CF diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de atos praticados por qualquer agente, servidor ou não, tipificados como ilícitos de improbidade administrativa ou como ilícitos penais’.



    A partir daí, demonstramos numerosas preocupações quanto ao reconhecimento da imprescritibilidade da ação de ressarcimento por danos decorrentes de ato de improbidade administrativa. Os Ministros Dias Toffoli e Marco Aurélio, por exemplo, destacaram que a imprescritibilidade poderia redundar na responsabilização de herdeiros.



    Ao final, restringimo-nos aos ilícitos civis para assentar a prescritibilidade da ação de ressarcimento em tais casos, restando assim aprovada a tese do tema 666 e a ementa, respectivamente:



    ‘É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil’. 



    ‘CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 



    1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 



    2. Recurso extraordinário a que se nega provimento’. (RE 669.069, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2016)



    No julgamento mais recente (RE 852.475), objeto do tema 897 da sistemática da repercussão geral, esta Corte reassentou, em regra, a incidência de prazo prescricional. Transcreva-se a ementa:



    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São,portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento’. (RE 852.475, Redator para acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2019, grifo nosso)



    A tese restou assim definida:



    ‘São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa’.



    Da conjugação de tais precedentes firmados em repercussão geral, sobressai a conclusão de que, em regra, as ações de ressarcimento ao erário são prescritíveis, salvo as ações fundadas especificamente na prática de ato doloso tipificado na Lei 8.429/1992. 



    Isso inclui, por óbvio, todas as demandas que envolvam pretensão do Estado de ser ressarcido pela prática de qualquer ato ilícito, seja ele de natureza civil, administrativa ou penal, ressalvadas as exceções constitucionais (art. 5º, XLII, e XLIV, CF) e a prática de ato doloso de improbidade administrativa (excluindo-se os atos ímprobos culposos, que se submetem à regra prescricional).”



    Não é por outra razão, inclusive, que a dominante e atual jurisprudência desta Suprema Corte repele, de forma sistemática, a imprescritibilidade da pretensão punitiva do TCU. Confiram-se:



    “Direito Administrativo. Agravo Interno em Mandado de Segurança. Medida cautelar. Declaração de inidoneidade pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Prescrição da pretensão punitiva. 1. Agravo interno interposto contra decisão que deferiu medida cautelar em mandado de segurança, na qual foram suspensas decisões do TCU que condenaram a impetrante à declaração de idoneidade para licitar por 3 (três) anos em virtude de prática de fraude a licitações. Ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do TCU. 2. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Precedentes: MS 32.201, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; MS 35.512 e 36.067, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. A interrupção da prescrição por ato inequívoco que importe apuração do fato exige identidade entre as irregularidades investigadas e aquelas que futuramente venham a justificar o exercício da pretensão punitiva. Considerando que tal identidade inexiste na hipótese, não se detectou, ao menos em juízo de cognição sumária, a presença de causas interruptivas da prescrição, motivo por que há plausibilidade na alegação de prescrição formulada pela impetrante. 4. O papel do Tribunal de Contas da União no combate a fraudes e corrupções em licitações é extremamente relevante, e os atos investigados, se comprovados, são graves. Porém, a prescrição é um fato objetivo, que não pode ser desconsiderado. Ninguém pode estar sujeito permanentemente a uma sanção. 5. Perigo da demora evidenciado pela intenção da impetrante de participar de licitações com sessões públicas programadas para os dias seguintes à impetração. 6. Pedido liminar mantido, para suspender os efeitos dos Acórdãos 424/2019, 990/2019, 1.816/2020 e 335/2021, todos do TCU. Agravo não provido.” (MS 37.772-MC-AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso; grifei). 



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA. PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS SUSCETÍVEIS DE AFASTAR A CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. SOLICITAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO, COM O ADIMPLEMENTO DE DIVERSAS PRESTAÇÕES, A CONFIGURAR HIPÓTESE DE RENÚNCIA TÁCITA, ACASO SE REPUTASSE CONSUMADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. 1. A submissão do Tribunal de Contas da União aos ditames da Lei nº 9.873/1999, que disciplina a prescrição da pretensão sancionatória, configura matéria pacificada em precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte (MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.8.2017; e MS 35512 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21.6.2019). 2. No caso, quando considerados os marcos interruptivos indicados nas informações prestadas pela autoridade impetrada, verifica-se que a pretensão sancionatória não foi alcançada pelo cutelo prescricional quinquenal. 3. Quanto à prescrição da pretensão ressarcitória, ainda que esta se houvesse consumado, antes do Acórdão nº 2150/2016-TCU-Plenário, integrado pelo Acórdão nº 1131/2017-TCU-Plenário, ter-se-ia operado, nos moldes do art. 191 do Código Civil, renúncia tácita ao prazo prescricional, considerada a conduta da ora agravante, Força Sindical, de formalizar o parcelamento do débito que lhe foi imputado, a título de ressarcimento ao erário, em 36 (trinta e seis) prestações, das quais chegou a recolher 16 (dezesseis). 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (MS 37.586-AgR/DF, relatora Ministra Rosa Weber; grifei).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO ACRE. FISCALIZAÇÃO OMISSA E DEFICIENTE NA EXECUÇÃO DE DOIS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL E O MINISTÉRIO DA SAÚDE. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTS. 28, II, E 58, II, DA LEI 8.443/1992. ART. 268, II, DO REGIMENTO INTERNO DO TCU. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI 9.873/1999. PRECEDENTES DESTE STF. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA E RATIFICADA NO EXAME DE MÉRITO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA AFASTAR A MULTA APLICADA. 1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada pela Lei 9.873/1999, descabendo a aplicação do prazo decenal previsto na legislação civil (art. 205 do Código Civil). Ao revés, incide o prazo quinquenal previsto na Lei 9.873/1999 (MS 3220